Tribunal: TJMT
Processo: 1001292-83.2024.8.11.0000
Órgão julgador: ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-05-22
Data de publicação: 2024-05-29

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1001292-83.2024.8.11.0000
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Nulidade, Citação, Revelia, Tratamento médico-hospitalar]
Relator:
Des(a).
ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, DES(A). DIRCEU DOS

SANTOS]

Parte(s):

[JORGE LUIZ MIRAGLIA JAUDY - CPF: 794.524.851-91 (ADVOGADO), UNIMED CUIABA COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO - CNPJ: 03.533.726/0001-88 (EMBARGANTE), ANA DEHEMICA LUZ BORGES LEAL - CPF: 353.327.781-04 (EMBARGADO), EDNALDO DE CARVALHO AGUIAR - CPF: 366.547.526-00 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
EMBARGOS ACOLHIDOS SEM EFEITOS INFRINGENTES. UNANIME.

E M E N T A

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM SEDE DE AGRAVO INSTRUMENTO – AÇÃO DE COBRANÇA C/C OBRIGAÇÃO DE FAZER E INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – DECRETADA A REVELIA – ALEGADA NULIDADE DE CITAÇÃO – CITAÇÃO REALIZADA POR MEIO ELETRÔNICO – LEI 14.195/2021 – IRRETROATIVIDADE – VÍCIO SANADO – ACLARAMENTO NECESSÁRIO –
EMBARGOS ACOLHIDOS, SEM ATRIBUIR EFEITOS INFRINGENTES
.

Verificada a necessidade de aclaramento de questão apontada, imperioso o acolhimento dos embargos de declaração, para saná-la. Entretanto, o esclarecimento acerca de questão tratada no acórdão embargado não altera seu resultado, caso em que não há concessão de efeito infringente.

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO No 1001292-83.2024.8.11.0000

EMBARGANTE: UNIMED CUIABÁ COOPERATIVA DE TRABALHO MÉDICO

EMBARGADA: ANA DEHEMICA LUZ BORGES LEAL

RELATÓRIO

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Trata-se de embargos de declaração, opostos por
UNIMED CUIABÁ COOPERATIVA DE TRABALHO MÉDICO
, contra v. acórdão desta Câmara (Id. 210763192), que, por unanimidade, negou provimento ao recurso, mantendo a revelia da parte agravante, ora embargante.

Inconformada, a embargante alega vício no julgado, sob o argumento de que “
o r. acórdão embargado foi omisso quanto aos argumentos referentes as alterações promovidas pela Lei no 14.195/2021 ao Artigo 246 do CPC
” (sic).

Afirma que “
o § 1o-A do artigo 246 do CPC prevê, expressamente, que, caso não haja CONFIRMAÇÃO da citação eletrônica nos autos em até 03 dias, a citação deverá ser feita, por Correios, Oficial de Justiça, pelo Escrivão ou por Edital
” (sic).

Afiança que “
como não houve qualquer confirmação no presente caso, o cartório deveria ter procedido com uma nova tentativa de citação da Embargante, seja por carta, seja por mandado, de acordo com o elencado no § 1o do Artigo 246 do CPC
” (sic).

Aduz que “
sem o respectivo ato de confirmação de recebimento, não se pode reputar válida a citação da Embargante em ID 83395074, de modo que deve prevalecer para este fim a habilitação de ID 124598342, ocorrida em 31.07.2023”
(sic)
.

Pugna pelo acolhimento dos embargos, a fim de que sejam sanados os vícios apontados (Id. 199630187).

A embargada ofertou manifestação, pugnando pela rejeição dos embargos (Id. 213314682)

É o relatório.

V O T O

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Consoante relatado, trata-se de embargos de declaração opostos visando sanar o vício apontado no acórdão, que restou assim ementado:

“
AGRAVO INSTRUMENTO - AÇÃO DE COBRANÇA C/C OBRIGAÇÃO DE FAZER E INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – DECRETADA REVELIA – ALEGADA NULIDADE DE CITAÇÃO – CITAÇÃO REALIZADA POR MEIO ELETRÔNICO – AGRAVANTE CADASTRADA NO SISTEMA PJE – VALIDADE DA CITAÇÃO – DECISÃO MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.

Tramitando a ação por meio do Processo Judicial Eletrônico – PJE e, estando a pessoa jurídica devidamente cadastrada nos sistemas de processo em autos eletrônicos, todas as citações e intimações deverão ser realizadas exclusivamente pela via eletrônica.

Conforme inteligência do art. 5o, §6o, da Lei n. 11.419/06, as intimações realizadas por meio eletrônico, aos previamente cadastrados, serão consideradas pessoais para todos os efeitos legais, suprindo a necessidade de intimação por meio de carta com aviso de recebimento, por atingir o fim pretendido, qual seja, alertar diretamente a parte interessada a impulsionar o feito, conforme determinação judicial, sob pena de extinção.”

Para tanto, a embargante defende em suas razões que o acórdão não considerou as alterações introduzidas pela Lei no. 14.195/2021 ao artigo 246 do CPC, argumentando que o parágrafo 1o-A do referido artigo estabelece que, caso a citação eletrônica não seja confirmada nos autos em até três dias, a citação deve ser realizada por Correios, Oficial de Justiça, Escrivão ou Edital.

E continua narrando que não houve confirmação da citação no caso, sustentando que deveria ter efetuado uma nova tentativa de citação por carta ou outro meio previsto no CPC.

Pois bem.

Considerando os argumentos expostos pela embargante, adianto que é caso de se acolher os presentes declaratórios, para aclarar o julgado, sem, contudo, atribuir-lhes efeitos infringentes.

Isso porque as alterações promovidas pela Lei no. 14.195/2021 entraram em vigor apenas em
27/08/2021
, sendo, portanto, a hipótese regida pelo art. 246, § 1o, do CPC, bem como pelo art. 5o, § 3o, da Lei no. 11.419/2006, em vigor na data em que foi proferido o despacho determinando a citação (10/07/2021), conforme Id. 60238286 dos autos de origem.

Diante do exposto,
ACOLHO
os presentes embargos de declaração, para aclarar o julgado hostilizado, nos termos da fundamentação supra, sem, contudo, emprestar-lhes efeitos infringentes.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 22/05/2024